Tribunal: STJ
Processo: 2141074-42.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2443971 - SP(2023/0303118-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DECIO MOREIRA PIRES JUNIOR
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ''BRAGA
NASCIMENTO
E
ZILIO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMENTA
RECLAMAÇÃO. ÓRGÃO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO. LEI LOCAL.
SÚMULA
No
280/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados
no recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na
Súmula no 282/STF.
2. A análise de legislação local em recurso especial é inviável, aplicando-se
a
por analogia.
Súmula no 280/STF,
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fafe465e-6a77-459f-b9d9-1ea5d3712af5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2443971 - SP(2023/0303118-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DECIO MOREIRA PIRES JUNIOR
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ''BRAGA
NASCIMENTO
E
ZILIO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMENTA
RECLAMAÇÃO. ÓRGÃO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO. LEI LOCAL.
SÚMULA
No
280/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados
no recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na
Súmula no 282/STF.
2. A análise de legislação local em recurso especial é inviável, aplicando-se
a
por analogia.
Súmula no 280/STF,
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DÉCIO MOREIRA PIRES JÚNIOR contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:
"RECLAMAÇÃO. Requisitos. Ausência. Inadmissível a adoção da via como
tentativa de modificar decisão de não conhecimento de reclamação
formulada perante a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Inteligência dos artigos 102,
inciso I, letra 'I', 103-A, § 3°, e 105, inciso I, letra 'f', da Constituição Federal,
artigo 74, inciso X, da Constituição Estadual, 988 do Código de Processo
Civil e 195 do Regimento Interno desta Corte. Precedentes.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO." (e-STJ fl. 646)
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 665-681), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 205 e 206, § 5o, I, do Código Civil - pois o prazo prescricional
aplicável nas hipóteses de inadimplemento contratual, isto é, responsabilidade
contratual, é o decenal, em consonância com a orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça, devendo ser afastada a prescrição reconhecida; e
Documento eletrônico VDA55327392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 979250f5-e8a2-4e19-bfac-34c583ed5018

(ii) art. 988, II, do Código de Processo Civil - pois a reclamação era cabível
para garantir a observância de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e não
poderia ter sido extinta sem resolução do mérito.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 692-704).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 719-720), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
arts. 205 e 206, § 5o, I, do Código
No tocante ao conteúdo normativo dos
Civil, verifica-se que a matéria neles versada não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com
a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDO 157. 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
2.
INTERESSE
PROCESSUAL.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. 3.
PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
2. Ao entender pela configuração do interesse de agir da autora, a Corte
local adotou de forma adequada a jurisprudência do STJ, segundo a qual o
titular da conta-corrente tem interesse processual para ajuizar ação de
prestação de contas, independentemente de prévio pedido administrativo.
Incidência da Súmula no 83 do STJ.
3. Inexistente o prequestionamento, obstaculizada está a via de acesso ao
apelo excepcional. Incidência da Súmula n° 282 do STF.
4. Mesmo as matérias de ordem pública precisam estar prequestionadas
para que possam ser objeto de análise por esta Corte Superior.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.728.927/RO,
Turma, julgado em
DJe de
9/12/2024,
12/12/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NA ORIGEM. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
OFENSA
AO

DO
CÓDIGO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE

ART.
285
PREQUESTIONAMENTO
(
.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
SÚMULA
282/STF)
PRETENSÃO
DE
RESSARCIMENTO
DE
PAGAMENTO
FEITO
INDIVIDUALMENTE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. RESSARCIMENTO
INDEVIDO (
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ)
Documento eletrônico VDA55327392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 979250f5-e8a2-4e19-bfac-34c583ed5018

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do
STF.
2. 'Em regra, nos termos do artigo 283 do Código Civil, o devedor que
satisfaz a dívida comum por inteiro tem o direito de exigir dos demais
codevedores a quota- parte de cada um' (
Relator
REsp 1.773.041/MS,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2023,
27/10/2023)
3. No caso, contudo, é incontroverso que o recorrente adimpliu apenas parte
da dívida, razão pela qual o
do Código Civil não pode ser aplicado.
art. 283
4. Agravo interno improvido".
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp 2.061.760/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
29/11/2024.

Quanto ao mais (art. 988, II, do Código de Processo Civil), nota-se que o
acórdão recorrido concluiu pelo não cabimento da reclamação com base na Resolução
n°
e na Resolução n°
do Colendo Órgão Especial do
STJ/GP
3/2016
759/2016,
Tribunal local (e-STJ fls. 654-658).
Assim, embora as razões do especial indiquem afronta a dispositivo de
legislação infraconstitucional, tem-se que o exame da pretensão recursal não dispensa
a análise de direito local.
Nesse contexto, o conhecimento do recurso especial encontra óbice na
Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário."
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO.
EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO. DISPOSIÇÃO NORMATIVA QUE NÃO SE
ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE
ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E PRECEDENTE DO STJ. COMPETÊNCIA.
CORTE LOCAL. RESOLUÇÃO STJ N.
SUCEDÂNEO RECURSAL.
3/2016.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ACÓRDÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 STF.
1. Consoante aludido na decisão agravada, da análise do acórdão julgado
pelo Tribunal de origem, observa-se que os artigos 205 e 206 do Código Civil
não foram objetos de análise pelo Tribunal de origem. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial no qual se alega ofensa
a artigos de resolução, visto que circulares, resoluções, portarias, súmulas,
bem como dispositivos inseridos em regimentos internos não se enquadram
no conceito de lei federal previsto no
alínea a, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal. Precedentes.
3. No que se refere à alegação de violação do artigo 988, II, do CPC, ao
entender pelo não cabimento da reclamação, o Tribunal de origem aplicou
corretamente a jurisprudência do STJ, segundo a qual não cabe reclamação
para esta Corte contra acórdão de Turma de Uniformização estadual no
julgamento de reclamação prevista na Resolução STJ n.
sendo
3/2016,
vedada a sua utilização como sucedâneo recursal. Súmula n. 83/STJ.
4. Conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que o
acórdão julgado pelo Tribunal a quo está fundamentado em norma
do Regimento Interno do TJSP, o que atrai, por analogia, a
incidência da
'Por ofensa a direito local não
Súmula n. 280/STF:
cabe recurso extraordinário'.
Agravo interno improvido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
AREsp 2.429.316/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
17/11/2025,
24/11/2025
grifou-se)

Documento eletrônico VDA55327392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 979250f5-e8a2-4e19-bfac-34c583ed5018

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em R$ 500,00
art. 85,
CPC/2015,
(quinhentos reais) os honorários sucumbenciais fixados na origem, observado o
benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 979250f5-e8a2-4e19-bfac-34c583ed5018

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.443.971 / SP
Número Registro: 2023/0303118-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01001904520218260968
1001904520218260968
10162127020198260016
1016212702019826001601001904520218260968
21410744220228260000
2141074422022826000050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DECIO MOREIRA PIRES JUNIOR
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: d6e960b8-151a-4d4e-ac7e-3ab391469d83

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: d6e960b8-151a-4d4e-ac7e-3ab391469d83